Tribunal: STF
Processo: RE 518681
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo. Regimental. PIS e COFINS. Conceito
   de faturamento. Inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei
   nº 9.718/98. Jurisprudência assentada. Falta de interesse
   recursal. Agravo regimental não conhecido. Não se conhece de
   agravo regimental quando o agravante carece de interesse
   recursal.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
   assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância
   de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc.
   arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
   interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
   deve o Tribunal condenar a agravante a pagar multa ao
   agravado.